Tribunal: STM
Processo: 7000691-38.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000691-38.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTES: JOÃO VILSON DOS SANTOS LEITE, JOÃO AVELINO VELLEDA QUEVEDO,
GABRIEL FARIAS RODRIGUES TEXERA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado, para a mantença integral do
Acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhia os Embargos
defensivos, para reformar o Acórdão e fazer prevalecer a declaração de voto de
sua lavra, proferida no Recurso em Sentido Estrito nº 231-51.2019.7.00.0000.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2020 18:22:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcb8fa0d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000691-38.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTES: GABRIEL FARIAS RODRIGUES TEXERA, JOÃO AVELINO VELLEDA QUEVEDO E JOÃO
VILSON DOS SANTOS LEITE.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PORTE DE ENTORPECENTE.
ART. 290 DO CPM. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LEI Nº 13.774/2018.
IRDR Nº 7000425-51.2019.7.00.0000. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A Lei nº 13.774/2018 não retirou a competência dos Conselhos de Justiça para
processar e julgar aqueles que eram militares ao tempo do crime e, posteriormente,
retornem à condição de civil.
II - O IRDR Nº 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em 22.8.2019, estabelece que:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
III - Rejeição dos Embargos Infringentes e de Nulidade para mantença do Acórdão
que proveu o Recurso em Sentido Estrito e cassou a Decisão de primeiro grau para
reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie,
determinando a baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do
feito.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade para manter inalterado o Acórdão impugnado que julgou procedente o Recurso em Sentido
Estrito nº 7000231-51.2019.7.00.0000.

Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2020 18:22:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcb8fa0d

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTES: GABRIEL FARIAS RODRIGUES TEXERA, JOÃO AVELINO VELLEDA QUEVEDO E JOÃO
VILSON DOS SANTOS LEITE.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor dos ex-Sds Ex
GABRIEL FARIAS RODRIGUES TEXERA, JOÃO AVELINO VELLEDA QUEVEDO e JOÃO VILSON DOS SANTOS
LEITE contra Acórdão desta Corte (Evento 41 do RESE 7000231-51.2019.7.00.0000), que deu provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM para reformar a Decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM e manter a competência do Conselho Permanente de Justiça para
julgamento da Ação Penal nº 7000225-67.2018.7.03.0203. O Acórdão foi publicado no DJe em 11 de junho
de 2019 (evento 43 do RESE 7000231-51.2019.7.00.0000).
O acórdão embargado, da relatoria da eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, restou assim ementado (evento 49 do RESE 7000231-51.2019.7.00.0000):
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NOVA REDAÇÃO DA
LEI N° 8.457/92. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
APLICABILIDADE IMEDIATA DA NORMA PROCESSUAL. DECISÃOPOR MAIORIA.
A inclusão do inciso I-B ao art. 30 da LOJM indica o acerto de outorgar-se ao magistrado de carreira,
aprovado por concurso público de provas e títulos, a proceder singularmente o julgamento de civil,
agente de crime própria ou impropriamente militar. Por certo não está o civil sujeito aos regramentos da
caserna.
Indene de dúvida, tal previsão guardar perfeita consonância com a Carta Política e os postulados magnos,
a saber: o juiz natural, a proporcionalidade, a razoabilidade, a economicidade, a celeridade processual e a
isonomia.
Por certo, o jus puniendi sobre os civis fundamenta-se em princípios diversos dos submetidos aos
militares, pelo que devem ser julgados, somente, pelo juiz togado.
Em que pese à novel redação da Lei de Organização Judiciária Militar, entendo que a mencionada
alteração normativa refere-se, tão somente, aos réus que ostentavam desde sempre a condição de civil.
Não há como confundir aqueles que sempre foram civis com aqueloutros que agora o são, mas outrora
foram militares, ocasião em que cometeram delitos.
Impende aclarar a natureza processual das alterações promovidas pela Lei n° 13.774/2018, que possuem
aplicabilidade imediata. Inexiste a necessidade de o órgão colegiado deliberar sobre a declinação da
competência da matéria ao juízo monocrático ou vice-versa.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria".
Assim, esta Corte Castrense, majoritariamente, deu provimento ao Recurso Ministerial, reestabelecendo a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento dos ex-militares que cometeram os
delitos quando ainda integravam as fileiras do exército.
Naquela assentada, contrapondo-se a maioria, votou vencido o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que
negava provimento ao Recurso, para manter inalterada a Decisão sob o entendimento de que, no âmbito
da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a
publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, as
competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2020 18:22:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcb8fa0d
militares, bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou
militares processados juntamente com civis, não fossem mais afetadas em razão do militar vir a ser
excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
Os presentes Embargos Infringentes e Nulidade foram opostos, tempestivamente, em 28 de junho de
2019 (evento 51 do RESE 7000231-51.2019.7.00.0000) e admitidos pela decisão prolatada em 3 de
dezembro de 2019 (evento 6).
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos Infringentes, por parte da Defesa, que pugnou
pela prevalência da tese vencida.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
EDMAR JORGE DE ALMEIDA (evento 12), se manifestou pela rejeição dos presentes Embargos, para
manter a competência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o ex-militar.
É o Relatório.

VOTO
Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes, tendo em vista
que seu efeito devolutivo limita-se à divergência havida no julgamento, extrai-se que as matérias objeto
do presente reexame situam-se no contexto dos fundamentos da Declaração de Voto da lavra do Exm
o.
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
O eminente Ministro negava provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para manter a decisão do MM.
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que deixou de convocar o Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento dos ex-Sds JOÃO VILSON DOS SANTOS
LEITE, GABRIEL FARIAS RODRIGUES TEXERA e JOÃO AVELINO VELLEDA QUEVEDO, com fundamento na
nova redação da Lei n° 8.457/1992 - Lei de Organização da Justiça Militar da União.
Em seu voto vencido, o Ministro sustenta que, após o final da instrução criminal em sede de processos
ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de alegações
escritas, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações
penais militares, bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis
ou militares processados juntamente com civis, não fossem mais afetadas em razão do militar vir a ser
excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar
Não há como prevalecer tal vertente.
Com efeito, no julgamento do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, realizado em 22.8.2019, esta Corte
Militar, por unanimidade, rejeitou as preliminares de inconstitucionalidade e inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e, no mérito, também por unanimidade, votou pela
procedência do pedido, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica a ser aplicada no âmbito desta
Justiça Especializada:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese,
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
O Plenário desta Corte recomendou que a citada tese fosse imediatamente aplicada aos feitos em curso
nos 1° e 2° graus da Justiça Militar da União, possibilitando aos julgadores decidirem liminarmente e de
forma monocrática.
Esse entendimento foi levado novamente a Plenário e, em 30 de outubro de 2019, por maioria, esta Corte
aprovou a Súmula 17, publicada no dia 6 de dezembro de 2019, que assentou o mesmo entendimento do
citado IRDR.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2020 18:22:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcb8fa0d
Dessa forma, nos termos do entendimento firmado no apontado IRDR, é o caso de se anular os atos
processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União,
à revelia do Conselho Permanente de Justiça, quando se tratar de agente militar no momento da prática
delitiva.
Denota-se, pois, que deve prevalecer a condição do agente no momento em que praticou a conduta
delitiva para determinar-se o juiz natural que irá processá-lo e julgá-lo.
Na espécie, tratava-se de três Soldados do Exército no momento em que, em tese, cometeram o crime
previsto no art. 290 do CPM, o que atrai a competência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o
feito.
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado.